Tribunal: TJES
Processo: 5006070-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006070-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006070-09.2021.8.08.0035

APELANTE
S
:
BANCO DO BRASIL S/A E TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:
GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E DE SEGURANÇA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito de R$ 3.526,97; (ii) condenar solidariamente os réus ao ressarcimento de R$ 7.000,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; (iii) determinar o desbloqueio do cartão de crédito da autora; e (iv) deferir tutela de urgência, com imposição de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os réus possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar se há ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo; (iii) examinar a responsabilidade civil objetiva dos réus por falha na prestação dos serviços; e (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da parte à relação jurídica deduzida na petição inicial, bastando a plausibilidade do vínculo entre os réus e os fatos narrados, conforme a teoria da asserção e o art. 17 do CPC.

O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação judicial, especialmente nas demandas de consumo, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

A responsabilidade dos réus é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento, sendo inadmissível a exclusão de responsabilidade por falhas sistêmicas que permitiram a fraude bancária.

O BANCO DO BRASIL falhou ao não implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir transações atípicas, como empréstimo e transferência vultosa sem confirmação junto à titular da conta.

A TELEFÔNICA BRASIL falhou ao permitir o bloqueio indevido da linha telefônica da autora mediante fraude, o que viabilizou a autenticação das operações bancárias fraudulentas.

A negativação indevida do nome da autora configura dano moral in re ipsa, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à gravidade do abalo sofrido, ao porte econômico das rés e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva é aferida com base na plausibilidade da narrativa inicial e na conexão dos réus com os fatos constitutivos do direito alegado.

O ajuizamento de ação judicial não exige esgotamento prévio da via administrativa nas relações de consumo.

Empresas fornecedoras de serviços respondem objetivamente por falhas que ensejem fraudes, inclusive aquelas praticadas por terceiros, quando decorrentes de fortuito interno.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.

O valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 17; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020; STJ, AREsp 2.858.311/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJe 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006070-09.2021.8.08.0035

APELANTE
S
:
BANCO DO BRASIL S/A E TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:
GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT

JUÍZO PROLATOR:

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ARGUIDA POR AMBAS AS RECORRENTES

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
foi arguida tanto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
quanto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, sob a alegação de que nenhuma delas concorreu para os danos experimentados pela autora
GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT
, sendo, portanto, partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

A tese, no entanto, não prospera.

A legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva da parte à relação jurídica posta em juízo. Conforme dispõe o art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No caso concreto, a autora imputa a ambas as instituições condutas comissivas e omissivas diretamente vinculadas ao evento danoso – a saber, a fraude perpetrada por terceiro que culminou no bloqueio indevido da linha telefônica da autora e no subsequente acesso à sua conta bancária para contratação de empréstimo e transferência de valores a terceiros.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que, para fins de análise de legitimidade, basta a plausibilidade da relação entre o réu e o fato constitutivo do direito alegado, não sendo exigida prova conclusiva da responsabilidade. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA . TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA . IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa
ad causam
, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões uma exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito. (STJ - REsp: 1749223 CE 2018/0154719-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

A narrativa inicial aponta que a falha no serviço de telefonia (bloqueio indevido da linha), aliada à ausência de mecanismos de segurança por parte do banco, ensejou a fraude bancária. Assim, ambos os réus têm pertinência subjetiva com a demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambos os recorrentes.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A

O BANCO DO BRASIL também sustenta a carência de ação por ausência de interesse processual da autora, sob a alegação de que esta não teria esgotado os meios extrajudiciais para resolução da demanda, inexistindo, portanto, pretensão resistida capaz de justificar a judicialização do conflito.

A alegação não encontra respaldo jurídico.

Conforme orientação jurisprudencial, o esgotamento da via administrativa não é condição para acessar o judicário, mormente em demandas envolvendo relações de consumo.

Em casos semelhantes já se manifestou esse eg. Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo. No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art . 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido . Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor. O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12 .09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j . 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019 .8.08.0048, Rel. Des . Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024 .

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões de Id 8860807 e 8860808, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória e apenas repetindo os fatos já narrados na defesa.

Sem razão, contudo, a apelada.

A despeito das razões recursais se concentrarem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos apelantes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença proferida no id 8860794, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexistência do débito de R$ 3.526,97; (b) condenar solidariamente os réus ao ressarcimento de R$ 7.000,00 e à indenização por danos morais de R$ 8.000,00; (c) determinar o desbloqueio do cartão de crédito; e (d) (a) declarar a inexistência do débito de R$ 3.526,97 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos); (b) condenar solidariamente os réus ao ressarcimento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e à indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (c) determinar o desbloqueio do cartão de crédito; e (d) conceder tutela de urgência, para que o banco desbloqueie o Cartão de Crédito e não inclua e/ou promova a retirada dos dados pessoais da requerente do Sistema de Proteção ao crédito, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais)

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Após a regular instrução do feito, sobreveio a r. sentença de Id nº 8860794, por meio da qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT para:
(i)
declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.526,97 perante o Banco do Brasil S/A;
(ii)
condenar solidariamente os réus ao ressarcimento da quantia de R$ 7.000,00, referente à transferência bancária indevida;
(iii)
determinar o desbloqueio e a manutenção do cartão de crédito da autora;
(iv)
condenar, ainda, os demandados, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais; e
(v)
deferir pedido de tutela de urgência para obrigar o Banco do Brasil ao desbloqueio do cartão e à não inclusão ou retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, limitada a R$ 20.000,00.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado, apresentou apelação no id nº 8860794, arguindo, preliminarmente:
(i)
a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora;
(ii)
a carência de ação por ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que
(iii)
a fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, sendo a autora a responsável por fornecer seus próprios dados a golpistas;
(iv)
não houve falha no sistema de segurança bancário, sendo as operações realizadas de forma regular, com autenticação válida; e
(v)
não se pode imputar responsabilidade objetiva ao banco diante da ausência de fortuito interno.

A TELEFÔNICA BRASIL S/A
, igualmente irresignada com a sentença, interpôs recurso de apelação no id nº 8860794), aduzindo, em preliminar, a
ilegitimidade passiva
, sustentando que inexiste qualquer conduta omissiva ou comissiva que justifique sua responsabilização. No mérito, afirma que:
(i)
sua atuação limita-se à prestação de serviços de telefonia, sem qualquer ingerência nos sistemas bancários;
(ii)
não há prova do envolvimento da empresa no bloqueio da linha telefônica ou no acesso indevido à conta bancária da autora; e
(iii)
não houve nexo de causalidade entre sua atividade e os danos sofridos.

Pois bem. A matéria devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se à insurgência dos réus, BANCO DO BRASIL S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT, declarando a inexistência de débito relativo a empréstimo não reconhecido, condenando os réus ao ressarcimento de valor transferido mediante fraude bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, com determinação de tutela de urgência e imposição de multa cominatória.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da responsabilização civil objetiva de instituições que integram cadeias de fornecimento de serviços essenciais – notadamente instituições financeiras e empresas de telecomunicações – em contexto de golpe bancário perpetrado mediante subtração e uso indevido de linha telefônica atrelada ao cliente bancário, ensejando o esvaziamento de sua conta-corrente via transações não reconhecidas.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora GEOVANA PADUA GOBBO MARINOT foi vítima de um golpe no qual sua linha telefônica (número (27) 99995-1600) foi bloqueada indevidamente perante a operadora Telefônica Brasil S/A, permitindo, na sequência, o acesso não autorizado à sua conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A, de onde foram realizados: (i) um empréstimo no valor de R$ 3.526,97 e (ii) uma transferência de R$ 7.000,00 em favor de terceira pessoa estranha à relação jurídica, fatos estes narrados de forma coerente desde a exordial e corroborados por farta documentação juntada aos autos.

Cumpre anotar que tanto o Banco quanto a operadora de telefonia foram devidamente acionados pela autora e tiveram oportunidade de contestar os fatos, o que fizeram sob a égide de excludentes de responsabilidade, fundadas na tese de culpa exclusiva da vítima e na ausência de nexo causal direto com os danos experimentados.

Entretanto, não lhes assiste razão.

É inegável que a relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo perfeitamente aplicável a ambas as demandadas a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucro pela exploração de atividade econômica deve responder pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, ainda que decorrentes da atuação de terceiros.

Quanto ao BANCO DO BRASIL S/A, cumpre enfatizar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas perpetradas mediante a utilização indevida de dados e credenciais do consumidor, mormente quando demonstrada a existência de falha na segurança do sistema bancário que permita a consumação do golpe.

Nesse sentido, é elucidativa a redação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
”.

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11). (grifo nosso)

No caso concreto, a ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do usuário no momento das operações evidencia falha na segurança bancária. O banco, diante de movimentações atípicas e vultosas, como a contratação de empréstimo e transferência expressiva a terceiro, não adotou quaisquer medidas de confirmação junto à titular da conta, o que evidencia sua negligência no trato com dados sensíveis.

A TELEFÔNICA BRASIL S/A, por sua vez, argumenta que se limitou à prestação de serviço de telefonia, sem qualquer envolvimento direto com os atos de fraude. No entanto,
a
negligência na liberação indevida da linha telefônica da autora, mediante solicitação fraudulenta
, constitui falha grave e enseja responsabilização solidária pelo evento danoso. É notório que a posse da linha telefônica, especialmente quando vinculada a serviços bancários,
viabiliza a autenticação de operações financeiras
, o que reforça o dever de cautela da operadora.

Em complemento, destaca-se que a autora teve seu nome negativado injustamente, situação essa que agrava ainda mais o abalo moral suportado, pois a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito oriundo de fraude, compromete não apenas a reputação da pessoa natural, mas também sua credibilidade no sistema de crédito, ensejando dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência é categórica ao reconhecer o dano moral como presumido na hipótese de negativação indevida, conforme exemplifica o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.(AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais – R$ 8.000,00 –, tenho que se encontra dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se compatível com a extensão do dano, com o caráter pedagógico da condenação e com o porte econômico das rés. Não há nos autos qualquer elemento que justifique a modificação deste montante, seja para redução ou majoração.

Portanto, diante da sucessão de falhas na prestação dos serviços bancário e de telecomunicações, da ausência de medidas preventivas eficazes e da negativação indevida do nome da consumidora, mostra-se irretocável a sentença que reconheceu o dever de indenizar, nos exatos termos ali fixados.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.